Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITMDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste ausência de legitimidade e interesse recursal quando o recorrente defende direito próprio.
2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
2.1. Na hipótese, resta evidente a confusão patrimonial na empresa agravante.
3. Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada).
3.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito.
4. Presentes os pressupostos legais, correta a decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios e das demais empresas que compõe o grupo econômico.
5. Preliminar de ausência de legitimidade e interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.